Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INCLUSÃO DE HERDEIROS. POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE HERDEIROS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. Os herdeiros possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, tendo em vista que o deslinde da causa poderá afetar a sua esfera jurídico-patrimonial, qual seja o quinhão de cada um (REsp 956.047/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, DJe de 15/03/2011). Contudo, a ausência de herdeiros para integrar o polo passivo da demanda não pode obstar a pretensão daquele que busca o reconhecimento da união estável, sob pena de inviabilizar o próprio direito subjetivo da parte. Não se localizando herdeiros para integrar a lide, após realizadas diligências para tanto, o polo passivo da ação pode ser regularizado mediante a citação por edital dos possíveis herdeiros interessados no processo, nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil. Não tendo havido inércia da parte autora em regularizar o polo passivo da demanda, a extinção prematura do processo, sem análise do mérito, deve ser cassada, atendendo aos princípios processuais da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.